Tribunal: TJPA
Processo: 0007493-64.2019.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007493-64.2019.8.14.0012

APELANTE: JOSE FELIPE CARDOSO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

ROUBO MAJORADO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS – NEGATIVA ISOLADA DO RÉU – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – EMPREGO DE ARMA DE FOGO – FRAÇÃO LEGAL DE 2/3 – APLICAÇÃO EM 1/3 PELO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DE RECURSO MINISTERIAL – PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS – MANUTENÇÃO.

Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP), fixando pena definitiva de 6 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto.

Questões em discussão:
(i) alegada insuficiência probatória para absolvição; (ii) suposta ausência de fundamentação concreta na exasperação da pena-base; (iii) necessidade de redimensionamento da reprimenda.

Razões de decidir:
Conjunto probatório robusto, composto por relato firme e coerente da vítima, corroborado por apreensão de bens subtraídos na posse do apelante e depoimentos testemunhais, suficientes para comprovar autoria e materialidade. Negativa de autoria isolada e dissociada das provas. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, com fundamentação concreta em elementos que extrapolam o tipo penal, em conformidade com o entendimento consolidado do STJ. Na terceira fase, aplicada a causa de aumento pelo uso de arma de fogo em 1/3, embora a lei determine fração obrigatória de 2/3 (art. 157, §2º-A, I, do CP); contudo, inexistindo recurso ministerial, a correção da fração implicaria reformatio in pejus, razão pela qual o patamar aplicado deve ser preservado.

Dispositivo:
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese:
Validade da palavra da vítima corroborada por demais provas; possibilidade de exasperação da pena-base mediante fundamentação concreta; impossibilidade de majoração da fração da causa de aumento em razão da vedação à reformatio in pejus.

Dispositivos relevantes:
arts. 59, 68 e 157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal; art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência citada:
STJ, AgRg no HC 849.435/SC, Quinta Turma, DJe 07.03.2024; STJ, Súmula 582.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Exmos. Desembargadores que compõem a 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JOSE FELIPE CARDOSO DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA, que o condenou como incurso no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, fixando-lhe a pena definitiva de
06 anos e 06 meses de reclusão
, além de
66 dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

Consta da denúncia (ID – 27111872) que, no dia 20/09/2019, por volta das 6h30, o réu, juntamente com comparsa posteriormente falecido no curso da ação penal, teria rendido a vítima quando esta saía de sua residência para trabalhar, subtraindo diversos bens, inclusive a motocicleta utilizada para a fuga. Os agentes teriam empregado grave ameaça com arma de fogo, mantendo a vítima e sua família sob constrangimento, amarrando-a e vasculhando o imóvel, subtraindo objetos de valor, perfumes, joias, roupas, aparelhos eletrônicos e dinheiro. Parte expressiva dos bens foi posteriormente recuperada em poder dos acusados.

Em suas
Razões Recursais
(ID 27111956), a Defesa sustenta a insuficiência probatória para a condenação, afirmando que a vítima não teria confirmado categoricamente a participação do apelante, que as testemunhas não presenciaram os fatos e que o conjunto probatório seria incapaz de formar juízo de certeza quanto à autoria. Invoca o princípio do
in dubio pro reo
e requer a absolvição. Subsidiariamente, alega que a pena-base teria sido majorada sem fundamentação concreta, defendendo a necessidade de sua fixação no mínimo legal.

O Ministério Público de 1º grau apresentou
Contrarrazões
(ID 27111958), pugnando pelo desprovimento do apelo. Sustenta a robustez do conjunto probatório, especialmente a palavra firme da vítima, corroborada pela apreensão de objetos subtraídos em poder do apelante e por depoimento do policial militar que atuou nas diligências, além de destacar a regularidade da dosimetria fixada.

A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 29659488), manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, reafirmando a suficiência das provas de autoria e materialidade, bem como a correção técnica da dosimetria aplicada.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a Defesa sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para a manutenção da condenação, alegando que a vítima não teria confirmado de forma categórica a participação do apelante no delito, que as testemunhas não presenciaram os fatos e que o acervo probatório não ultrapassaria o campo das conjecturas, invocando o
in dubio pro reo
para requerer a absolvição. Subsidiariamente, afirma que a pena-base teria sido majorada sem fundamentação concreta, devendo ser reduzida ao mínimo legal. As teses, contudo, não prosperam.

I – Da alegada insuficiência probatória

A materialidade delitiva é incontroversa, estando comprovada pelos registros policiais, autos de apreensão e restituição dos bens, bem como pelos demais documentos produzidos. A autoria, por sua vez, emergiu de forma firme do conjunto probatório judicializado.

A vítima, em juízo, apresentou relato coerente, minucioso e harmônico, descrevendo a abordagem violenta, o emprego de arma de fogo e a participação de dois indivíduos que ingressaram em sua residência, mantendo-a sob grave ameaça e subtraindo diversos objetos. Reconheceu o apelante como um dos agentes, destacando características físicas e a atuação conjunta na empreitada criminosa. O depoimento, prestado sob o crivo do contraditório, manteve plena sintonia com as circunstâncias objetivas do fato e com os demais elementos constantes dos autos.

O policial militar que participou das diligências igualmente corroborou a versão da vítima, relatando que parte expressiva dos objetos subtraídos foi localizada com os autores, indicando que o apelante foi encontrado na posse de bens pertencentes à vítima e que ambos admitiram informalmente envolvimento na ação, circunstância que reforça a credibilidade do acervo probatório.

A negativa de autoria apresentada pelo réu, isolada e desprovida de elementos que a sustentem, não se sobrepõe ao conjunto de provas harmônicas e convergentes produzidas em juízo. Em delitos cometidos com grave ameaça no interior da residência da vítima, a palavra desta assume especial relevância quando coesa e apoiada por outros elementos, como no caso em exame.

Não há, portanto, dúvida razoável capaz de conduzir à absolvição. A prova judicializada revela-se suficiente para a confirmação da responsabilidade penal do apelante.

II – Da dosimetria da pena

A Defesa sustenta que a pena-base teria sido majorada sem fundamentação concreta, motivo pelo qual deveria retornar ao mínimo legal. A tese não procede.

Conforme se extrai da sentença, o Juízo de origem procedeu à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e
valorou negativamente as circunstâncias do crime
, destacando que a vítima foi surpreendida de forma inesperada, tendo sua capacidade de reação completamente reduzida, além de enfatizar o destemor e a indiferença revelados pelo agente na execução do delito. Ademais, em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada, considerou o magistrado
o concurso de pessoas como vetor hábil a agravar a pena-base
, desde que essa elementar não seja novamente utilizada na terceira fase, a fim de evitar
bis in idem
.

Diante desses fundamentos, a pena-base foi
fixada em 6 anos de reclusão
, acima do mínimo legal de 4 anos previsto para o crime de roubo.

A elevação encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual,
embora a fração de 1/6 por circunstância judicial negativa seja parâmetro usual
, o juiz pode ultrapassá-la
quando apresentar fundamentação concreta, idônea e específica
, demonstrando que as circunstâncias do caso revelam gravidade superior ao ordinário e justificam maior censura judicial.

No caso em exame, a fundamentação exposta na sentença atende a esse parâmetro, descrevendo elementos fáticos que extrapolam aqueles inerentes ao tipo penal — notadamente a forma de execução, a surpresa da vítima dentro de sua residência e o grau de intimidação empregado —, o que autoriza a exasperação acima da fração mínima usual, em respeito ao princípio da individualização da pena.

Na segunda fase, reconheceu-se adequadamente a atenuante da menoridade relativa.

Na terceira fase, o Juízo de origem, atento ao princípio do
ne bis in idem
, deixou de aplicar novamente o concurso de pessoas — já considerado na fixação da pena-base — e majorou a reprimenda exclusivamente pelo uso de arma de fogo, resultando na pena definitiva de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto. Verifica-se que o Juízo de origem aplicou a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no
art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal
, majorando a pena em
1/3
.

Todavia, o referido dispositivo legal estabelece
a fração de 2/3
para os casos em que a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo, não havendo margem de discricionariedade para redução dessa fração. Reconhece-se, portanto, que a fração aplicada não corresponde ao parâmetro legal.

Contudo,
em razão da inexistência de recurso ministerial
, a correção da fração para
2/3
, ainda que juridicamente adequada,
implicaria reformatio in pejus
, o que é vedado no sistema recursal penal. Assim,
mantém-se a fração de 1/3
aplicada pelo Juízo de origem, por força da vedação constitucional à reforma para pior.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator.

Belém, 14/12/2025